Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736451-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id. 64264139) à decisão (id. 63874083) que indeferiu a tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção de medidas para busca patrimonial, indisponibilidade e penhora de bens dos agravados e demais medidas executivas de apoio. Alega, em suma, omissão, quanto à alegação de que foi indeferido a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento 0723000-79.2024.8.07.0000 e quanto à alegação de que os agravados não medirão esforços para procrastinar a execução, devido ao fato do agravante ter mais de 60 anos. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados e consequente deferimento da liminar. Em contrarrazões (id. 64798920), o primeiro e terceiro embargados requerem que os declaratórios sejam improvidos. O segundo embargado não apresentou contrarrazões (id. 67075497). 2. Confira-se a decisão embargada: 1. O credor agrava de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0708368-37.2018.8.07.0007 – id 206434715), que, em cumprimento de sentença, não reconheceu a configuração da prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas à disposição do juízo, porque a matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica, para atingir os bens dos sócios e dos ex-sócios da MTV Construções e Empreendimentos toda – EPP, está pendente de julgamento definitivo nos autos do AI 0723000-79.2024.8.07.0000. Alega, em suma, a inexistência de efeito suspensivo, pois foi indeferida a liminar pleiteada pelos agravados no AI 0723000-79.2024.8.07.0000, sob pena de ofensa ao CPC 995, razão pela qual sustenta que se deve dar seguimento ao cumprimento de sentença, para que sejam implementadas as medidas de busca patrimonial, indisponibilidade de bens e penhora, determinadas na decisão que deferiu a desconsideração. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação patrimonial, ocorrência de fraude à execução ou prejuízo a terceiros ante a demora na prestação jurisdicional. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção de medidas para busca patrimonial, indisponibilidade e penhora de bens dos agravados e demais medidas executivas de apoio. 2. Não vislumbro, à primeira vista, o periculum in mora, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados ou ocorrência de fraude à execução. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. (...).” A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. Para a concessão de antecipação de tutela é necessário demonstrar dois requisitos cumulativos: fumus boni juris e periculum in mora. Concluiu-se expressamente que, não se verifica, à primeira vista, o periculum in mora, pois não demonstrado eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados ou ocorrência de fraude. Logo, não há omissão. Ademais, não é necessário rebater todos os argumentos trazidos, desde que seja observada as questões relevantes. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO REFERENTE À DEPRECIAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. ART. 31, CAPUT, DA LEI 10.865/2004. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...) 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024) A pretexto de suprir supostos vícios, o embargante almeja mesmo é a modificação do julgado, que não comporta correção na sede eleita. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 21/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator